Tribunal: TJSP
Processo: 1023005-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Ação ordinária – Servidor Público Estadual – Cumulação de cargos de Coronel da Polícia Militar e Professor da Academia de Polícia – Redução salarial com base na Emenda Constitucional no 41/2003 – Inadmissibilidade – Aplicação isolada do teto – Origem distinta das remunerações – Precedentes – Sentença de reformada – Recurso provido.